Tribunal: TJMT
Processo: 0034036-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034036-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (APELANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), NATANAEL CESAR ACCO MODENA - CPF: 050.297.619-50 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES EMITIDOS EM BRANCO. MÚTUO INFORMAL ENTRE TERCEIRO E BENEFICIÁRIO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. NULIDADE DOS TÍTULOS. CANCELAMENTO DE PROTESTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada por estudante contra beneficiário de cheques emitidos em seu nome, visando o reconhecimento da nulidade dos títulos sob alegação de agiotagem praticada contra seu pai, envolvido em múltiplos empréstimos informais com cobrança de juros mensais de 10%.

2. Sentença de improcedência por ausência de comprovação cabal da prática usurária, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os cheques emitidos pela autora, em favor do recorrido, têm causa subjacente e válida ou se decorrem de relação de agiotagem praticada com terceiro, com incidência de juros abusivos, ensejando sua nulidade.

III. Razões de decidir

4. O recorrido confessou ter firmado mútuo gratuito com o pai da autora, sem relação direta com ela, e admitiu o recebimento de cheques em branco.

5. Provas documentais e testemunhais revelaram padrão de renovação sucessiva de cheques com valores crescentes, incompatíveis com o valor inicialmente emprestado e com os pagamentos realizados.

6. Evidenciada prática reiterada de empréstimos com juros superiores aos permitidos legalmente, sem autorização para atuar como instituição financeira, configurando agiotagem.

7. Reconhecida a ausência de circulação dos títulos, permanecendo com o beneficiário original, o que autoriza a discussão da causa debendi e impõe a declaração de nulidade dos cheques, com base no art. 11 do Decreto no 22.626/1933.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, com a declaração de nulidade dos cheques objeto da execução e determinação de cancelamento definitivo dos protestos.

Tese de julgamento:

“1. A emissão de cheques em branco para garantia de mútuo realizado com terceiro, com posterior preenchimento pelo beneficiário, afasta sua executividade e autoriza a discussão da causa debendi. 2. Configurada a prática de agiotagem por meio da cobrança de juros abusivos e da renovação sucessiva dos títulos, impõe-se a nulidade dos cheques e o cancelamento dos protestos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por SAHARA CRESTANA PEREIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial no 0034036-40.2015.8.11.0041, Cód. 1024384 movida em desfavor de NATANAEL CESAR ACCO MODENA, que ante a ausência de comprovação da prática de agiotagem pelo réu, de rigor o não acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial; julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou, a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

Na origem, a autora ajuizou Ação Anulatória de Cheque alegando, em síntese, ser estudante e que seu pai, Sr. Almir Carneiro Pereira, em razão de dificuldades financeiras, precisou recorrer a empréstimos entre 2012 e 2015. Narra que o requerido, empresário e dono de uma rede de farmácias na cidade de Comodoro/MT, ofereceu-se para realizar estes empréstimos, cobrando juros de 10% ao mês, o que configuraria prática de agiotagem.

Afirmou que a dívida foi renovada várias vezes, com a emissão de novos cheques, e que, embora tenha pago alguns deles, a maioria não foi adimplida. Sustenta que apenas nos anos de 2014 e 2015 emitiu seis cheques que totalizam R$ 96.850,00, os quais foram protestados pelo requerido. Argumentou ainda que sustou os cheques por desacordo comercial, por entender-se vítima de agiotagem.

Em sua contestação, o requerido arguiu preliminarmente a intempestividade da ação principal, carência da ação e ilegitimidade ativa. No mérito, sustentou a improcedência dos pedidos, negando a prática de agiotagem e afirmando que realizou mútuo gratuito com o pai da autora, alegando que a emissão dos cheques em branco configuraria outorga tácita de mandato.

Realizada audiência de instrução e julgamento, com colheita de depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas, as partes apresentaram alegações finais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que não houve comprovação cabal da prática de agiotagem, embora tenha reconhecido a existência de "indícios de ilicitude". Considerou que caberia à autora o ônus de comprovar a prática de agiotagem, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não teria se desincumbido.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação sustentando, em síntese, que a sentença foi contraditória ao reconhecer indícios de ilicitude mas concluir pela ausência de prova cabal da agiotagem. Argumenta que o próprio requerido confessou ter praticado mútuo com o pai da recorrente, recebido cheques em branco e preenchido os valores, sendo incontroversa a não circulação dos títulos.

Defende que os documentos juntados aos autos comprovam a existência de diversas operações anteriores, com vários cheques emitidos e compensados, totalizando R$ 34.832,00 em pagamentos, valor próximo ao que o próprio recorrido admitiu ter emprestado (aproximadamente R$ 30.000,00). Sustenta que a evolução do valor da dívida para R$ 101.700,00 em apenas 12 meses evidencia a cobrança de juros abusivos.

Aduz ainda que o recorrido teria o hábito de praticar agiotagem, o que seria comprovado por diversas ações de cobrança por ele propostas no Juizado Especial de Comodoro/MT, todas com narrativa semelhante de "empréstimo por amizade". Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos títulos objeto da execução.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações da recorrente, sustentando que não há provas da prática de agiotagem nos autos. Afirma que a recorrente seria má pagadora e teria emitido cheques em branco para seu pai, havendo conluio entre ambos para não pagarem a dívida. Argumenta que a inversão do ônus da prova não seria cabível no caso e defende a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais. (id. 275847906)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente SAHARA CRESTANA PEREIRA busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação anulatória de cheque proposta contra NATANAEL CESAR ACCO MODENA.

Alega a parte Apelante que a sentença foi equivocada ao concluir pela ausência de provas da prática de agiotagem, uma vez que existem evidências suficientes, como a confissão do Recorrido quanto ao mútuo, o recebimento de cheques em branco, a ausência de circulação dos títulos e o histórico de cobranças pelo Recorrido em outros processos.

Já a parte Apelada defende que não há qualquer comprovação da alegada prática de agiotagem, que não houve indícios de cobrança de juros abusivos, que a Recorrente é má pagadora e que os cheques foram assinados em branco pela própria Recorrente, entregues para seu pai.

Pois bem
.

O recurso comporta acolhimento.

A questão central trazida à apreciação desta Corte versa sobre a alegação de prática de agiotagem por parte do Recorrido e, por consequência, a pretensão de nulidade dos cheques objeto de execução.

Inicialmente, é importante destacar que a prática de agiotagem é definida pela Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933) como a cobrança de juros em taxas superiores ao dobro da taxa legal, o que configura conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ocorre que, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, por sua própria natureza, a agiotagem é de difícil comprovação direta, justamente por se tratar de prática ilícita, geralmente não formalizada em contratos ou outros instrumentos escritos.

Nesse contexto, cumpre analisar de forma pormenorizada as provas produzidas nos autos para verificar se existem elementos suficientes que demonstrem a prática alegada.

Em primeiro lugar, destaco que o próprio Recorrido, em sua contestação (ID 39779037), admitiu expressamente a existência de mútuo entre ele e o pai da Recorrente, Almir Carneiro Pereira. Afirmou textualmente: "Houve mútuo gratuito entre o pai da parte autora ALMIR CARNEIRO PEREIRA e o contestante, dos cheques levado à protesto, tudo sem qualquer ônus, por amizade na época entre o contestante e o pai da parte autora (ALMIR CARNEIRO PEREIRA)".

No mesmo documento, o Recorrido reconheceu que os cheques foram emitidos em branco e assinados, declarando inclusive que a Recorrente "tacitamente, outorgou mandato ao seu pai ou ao credor para que este o preenchesse e utilizasse cheque como bem entendesse".

Esta confissão já é suficiente para afastar a executividade dos títulos contra a Recorrente, pois evidencia que os cheques não foram emitidos para pagamento de dívida própria, mas sim como garantia de operação realizada entre o Recorrido e terceiro (o pai da Recorrente). Ainda que o preenchimento de cheques em branco não seja causa de nulidade, conforme Súmula 387 do STF, tal situação impõe ao portador o ônus de comprovar que o preenchimento foi realizado de acordo com o ajustado com o emitente, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, analisando os documentos trazidos nos autos, verifica-se uma grande discrepância entre os valores que o próprio Recorrido admitiu ter emprestado (em torno de R$ 30.000,00, conforme seu depoimento) e os valores cobrados nos cheques executados (que totalizam R$ 101.700,00). A Recorrente juntou aos autos comprovantes de pagamentos anteriores que somam R$ 34.832,00, o que demonstra que já teria sido quitado valor próximo ao que o próprio Recorrido admitiu ter emprestado.

Os documentos juntados no ID 39779005 (págs. 47/71) demonstram a existência de diversas operações anteriores entre as partes, com inúmeros cheques emitidos pela Recorrente em favor do Recorrido, indicando um padrão de "renovação de cheques", típico de operações de agiotagem, onde o capital emprestado não é devolvido, mas renovado com incidência de juros sobre juros.

Vale ressaltar que, em seu depoimento pessoal, o próprio Recorrido confirmou que os cheques eram constantemente "renovados" quando não havia o pagamento no vencimento, procedimento este característico da prática de agiotagem, onde, não sendo possível o pagamento do empréstimo, são emitidos novos títulos com valores majorados pela incidência de juros.

Outro elemento relevante é a comprovação trazida pela Recorrente (ID 39788355) de que o Recorrido figurou como autor em diversas ações de cobrança perante o Juizado Especial de Comodoro/MT, todas com a mesma narrativa de "empréstimo por amizade". Este padrão de atuação reforça os indícios de que o Recorrido pratica habitualmente operações de mútuo remunerado, sem autorização legal para tanto.

Ao analisar conjuntamente estes elementos probatórios, conclui-se que há evidências suficientes da prática de agiotagem, não sendo necessária "prova cabal" como exigido pela sentença recorrida, mas sim um conjunto coerente de indícios que, analisados em seu contexto, permitem concluir pela veracidade das alegações da Recorrente.

Nesse sentido, importante destacar que o próprio juiz sentenciante reconheceu a existência de "indícios da ilicitude", embora tenha entendido que estes não seriam suficientes para caracterizar a agiotagem. No entanto, considerando a natureza da prática em questão, exigir prova cabal da agiotagem seria impor à parte um ônus praticamente impossível de ser cumprido, o que contraria o princípio da distribuição dinâmica do ônus probatório previsto no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se orientado no sentido de que, para caracterização da agiotagem, é suficiente a demonstração de elementos que, em conjunto, indiquem a prática, não sendo necessária prova direta e cabal:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGIOTAGEM. COMPROVADA. NULIDADE DOS TÍTULOS. CARACTERIZAÇÃO. Resta demonstrada a prática de agiotagem quando o conjunto probatório evidencia que o credor, sem autorização legal para atuar como instituição financeira, empresta dinheiro mediante a cobrança de juros excessivos e renovação de títulos. No caso, a análise das provas revela o caráter usurário da operação, com valores cobrados muito superiores ao emprestado, caracterizando a agiotagem." (TJMG - Apelação Cível 1.0313.14.002657-8/001, Relator: Des. Alberto Diniz Junior, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019)

No caso em análise, verificou-se que: (i) o Recorrido admitiu a existência de mútuo com o pai da Recorrente; (ii) confessou o recebimento de cheques em branco; (iii) admitiu que estes cheques eram constantemente "renovados"; (iv) há uma diferença considerável entre os valores que o Recorrido afirma ter emprestado (cerca de R$ 30.000,00) e os valores cobrados nos cheques (R$ 101.700,00); (v) a Recorrente demonstrou ter efetuado pagamentos que totalizam R$ 34.832,00, valor próximo ao que o próprio Recorrido admite ter emprestado; (vi) há evidências de um padrão de conduta do Recorrido em cobranças judiciais de empréstimos "por amizade".

Este conjunto de elementos é suficiente para caracterizar a prática de agiotagem, com a incidência de juros abusivos nas operações realizadas entre o Recorrido e o pai da Recorrente, o que macula a causa debendi dos cheques objeto da execução.

Impende destacar que os cheques, embora sejam títulos de crédito com autonomia, quando permanecem na posse do beneficiário original (não circulam), admitem discussão da causa debendi. No caso, restou comprovado que os títulos não circularam, permanecendo em poder do próprio Recorrido, que inclusive admitiu ter recebido os cheques em branco. Assim, plenamente possível a discussão da causa subjacente à emissão dos títulos.

Desta forma, reconhecida a prática de agiotagem, impõe-se a declaração de nulidade dos cheques executados, em conformidade com o art. 11 do Decreto no 22.626/1933, que prescreve a sanção de nulidade de pleno direito às operações usurárias.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar procedente a ação anulatória, declarando a nulidade dos cheques objeto da execução autos no 0024816-18.2015.8.11.0041, em razão da prática de agiotagem reconhecida, determinando o cancelamento definitivo dos protestos efetuados.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025